Tribunal: TJSP
Processo: 1004412-73.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITOS
Débitos fiscais. IPVA e multas de trânsito. Vítima de estelionato de autoria desconhecida. Realização de financiamento para aquisição de veículo. Prova razoável da falta de vínculo com o bem em questão. Ausência de relação jurídica. Irresponsabilidade satisfatoriamente evidenciada. Precedentes.
DANOS MORAIS
Realização de protesto quando já bloqueado o veículo. Situação

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITOS
Débitos fiscais. IPVA e multas de trânsito. Vítima de estelionato de autoria desconhecida. Realização de financiamento para aquisição de veículo. Prova razoável da falta de vínculo com o bem em questão. Ausência de relação jurídica. Irresponsabilidade satisfatoriamente evidenciada. Precedentes.
DANOS MORAIS
Realização de protesto quando já bloqueado o veículo. Situação suficiente a ensejar reparação moral.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028939
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004412-73.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes ESTADO DE
SÃO PAULO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é apelado
JOSÉ CARLOS LEARDINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-73.2018.8.26.0309 -Voto no
2
AC no 1.004.412-73.2018.8.26.0309 – Jundiaí – Vara da Fazenda Pública
Voto no 36.779
Aptes. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Apdo. JOSÉ CARLOS LEARDINI
(Proc. no 1.004.412-73.2018.8.26.0309)
ANULATÓRIA DE DÉBITOS
Débitos fiscais. IPVA e multas de trânsito. Vítima de estelionato
de autoria desconhecida. Realização de financiamento para
aquisição de veículo. Prova razoável da falta de vínculo com o
bem em questão. Ausência de relação jurídica. Irresponsabilidade
satisfatoriamente evidenciada. Precedentes.
DANOS MORAIS
Realização de protesto quando já bloqueado o veículo. Situação
suficiente a ensejar reparação moral.
Recurso não provido.
1.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 122/125) de procedência de ação
declaratória (fls. 01/17) pretendendo a anulação de infração de trânsito e a inexigibilidade
de dívidas em relação ao veículo VW/GOL 1.0 GIV, objeto de estelionato, além de
indenização por danos morais.
Sustentou a FESP, em resumo, a inexistência de qualquer prática de ato
ilícito pelo DETRAN/SP ou pela FESP. Procederam de boa-fé. Há legalidade na cobrança,
assim como a consequente inscrição dos débitos na Dívida Ativa. Regular a realização do
protesto. Embora a situação vivenciada pelo recorrido possa ser aborrecedora e tenha lhe
trazido descontentamento, não é passível de gerar direito a indenização por danos morais.
Daí a reforma (fls. 132/140).
Respondeu-se (fls. 144/147).
É o relatório.
2.
Infundada a pretensão recursal.
a) Quanto ao mérito.
Segundo consta, o autor foi surpreendido com ligação do Banco Pecúnia
S/A, solicitando informações de parcelas em atraso de financiamento de veículo. Após
entrar em contato com o referido banco o autor descobriu haver contrato em seu nome,
datado de 13.06.13, referente a aquisição de um veículo VWGOL 1.0 GIV, de placa EBI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-73.2018.8.26.0309 -Voto no
3
1719, chassi 9BWAA05W59P006319, ano 2008/2009. Ocorre que, aparentemente, o autor
jamais adquiriu tal veículo, e ao solicitar a cópia do contrato (fls. 21/25) percebeu ter sido
vítima de crime de estelionato, pois, o endereço utilizado não era o seu (fl. 22) e a CNH
utilizada era falsa (fls. 26/27).
Ao tomar conhecimento de tais fatos, o autor informou a autoridade policial
(boletim de ocorrência fls. 29/30), recorreu das infrações junto ao DETRAN que,
acolhendo o pleito do autor, excluiu os pontos de seu prontuário (fl. 34), e protocolou (fl.
43) recurso junto a Secretaria da Fazenda contestando as cobranças de IPVA. No entanto,
ainda que deferido o recurso (fl. 44), seu nome foi negativado e protestado junto ao
Cartório local no valor de R$ 1.622,56 (fl. 46).
Diante de tais fatos, ajuizou a demanda.
O MM. Juiz a quo acolheu a pretensão assim dispondo:
“De início, salienta-se que, com o indeferimento da inicial com relação ao
Banco Pecúnia, conforme decisão de fls. 47 e ss., o feito prosseguiu apenas com
relação à Fazenda Pública do Estado de São Paulo e o DETRAN.”
“Pretende, portanto, a autora a anulação das multas de trânsito e dos
débitos de IPVA incidentes sobre o veículo adquirido por terceiros de maneira
fraudulenta em seu nome, além de condenação da Fazenda Pública Estadual ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.112,80.”
“Restou incontroverso que o autor foi vítima de estelionato praticado por
terceiros, diante do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública do Estado e
pelo DETRAN, que se manifestaram expressamente pela concordância do pedido
de anulação das multas, débitos fiscais e outros encargos que estejam sendo
cobrados do autor em decorrência do veículo objeto da fraude: VW/Gol 1.0 GIV,
placa EBI 1719.”
“Assim, de rigor é a procedência do pedido de anulação das multas,
débitos ficais, licenciamento e outros encargos que incidem sobre o referido
veículo, pelo reconhecimento jurídico do pedido, com a consequente anulação das
multas impostas ao autor, que decorram do referido veículo.”
“No que tange ao pedido de condenação da Fazenda Pública à indenização
por danos morais, este igualmente merece acolhimento.”
“Com efeito, o requerente comprovou que foi vítima de fraude, bem como
que apresentou recurso junto ao Detran, trazendo provas consistentes de
estelionato, tendo, consequentemente, o deferimento do recurso (fls. 34). Quanto ao
lançamento de IPVA, o requerente também apresentou defesa em sede
administrativa, resultando no seu deferimento pelo Sr. Chefe do Posto Fiscal (fls.
44).”
“Conquanto tenha a Fazenda Pública Estadual discordado do pedido de
indenização por danos morais, certo é que, mesmo após o reconhecimento
administrativo de inexigibilidade dos débitos fiscais referentes ao veículo objeto da
fraude (fls. 44), em julho de 2015, o nome do autor foi protestado por dívida de
IPVA referente ao mesmo veículo (fls. 45/46).”
(...)
“Inevitável, portanto, reconhecer a existência de dano moral por conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-73.2018.8.26.0309 -Voto no
4
imputável à ré, que, mesmo após ter ciência sobre o estelionato sofrido pelo autor,
efetuou o lançamento de débito fiscal sobre o veículo (fl. 40) e ainda o levou a
protesto (fls. 45/46), causando inegáveis danos ao autor.”
“Presentes os pressupostos da responsabilidade civil do Estado, impositiva
é a condenação da Fazenda Pública Estadual ao dever de indenizar.”
“Para a fixação do montante, analisando as circunstâncias do caso
concreto, arbitro a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra
razoável para ressarcir o autor e, por outro lado, suficiente a evitar a reiteração
da conduta pela ré.”
“O valor deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a presente
ata, com a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês desde o evento danoso,
conforme Temas 810 do C. STF e 905 do C. STJ.”
“Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o
pedido deduzido nesta demanda, julgando extinto o feito, com resolução de mérito,
nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar
a nulidade e inexigibilidade das multas lançadas em nome do Requerente, advindas
do veículo VW/GOL 1.0 GIV, de placa EBI 1719, chassi 9BWAA05W59P006319,
ano 2008/2009, com a consequente exclusão da pontuação em sua carteira
nacional de habilitação CNH, bem como quaisquer taxas de licenciamento; b)
declarar a inexigibilidade das dívidas referente aos IPVAs (anos 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018) e demais tributos vincendos; e c) condenar a Fazenda Pública
Estadual ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com correção monetária desde a presente data, calculada pelo
IPCA-E, com a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês desde o evento danoso
(Temas 810 do C. STF e 905 do C. STJ).” (fls. 122/125).
Daí o inconformismo da FESP.
Sem razão, contudo.
Suficientemente demonstrada a ausência de vínculo entre o autor e o
veículo gerador dessas exigências.
Provas não deixam dúvidas.
Às cópias das CNHs (uma verdadeira e a outra falsa fls. 26/27), do
Boletim de Ocorrência do veículo (fls. 29/30) e do endereço do contrato (fls. 21/25),
somam-se as informações da Polícia Civil (fls. 31/32) nos seguintes termos:
“Com relação ao Boletim de Ocorrência supra mencionado, temos a
informar o que segue:”
“Enviamos ofício no 2012/2014 ao 'Banco Pecúnia', solicitando
documentação referente ao financiamento do veículo WV/GOL, placas EBI-1719,
transação comercial não reconhecida pela vítima, que afirma jamais ter adquirido
tal automóvel.”
“Diligenciamos ainda a Rua Taquaruçu, no 608, Vila Capela, São Paulo,
endereço do proprietário do veículo no cadastro do DETRAN. Neste endereço, um
imóvel desabitado, entramos em contato com Eduardo, que se apresentou como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-73.2018.8.26.0309 -Voto no
5
empregado do proprietário do imóvel.”
“Referido senhor contatou por telefone sua patroa de prenome Kato e fora
informado por ela que o indivíduo identificado como José Carlos Leardini jamais
fora seu inquilino, mas que funcionários dos correios já entregaram
correspondência em nome desta pessoa no local.”
“Cumpre salientar que Eduardo informou o nome de seu patrão, senhor
Hirikazo Sassaki, proprietário da empresa 'Comercial Sunrise/Grupo Stalge
Sunrise' e, forneceu um cartão da empresa, (anexo), com endereço e números de
telefones, para outras informações que se fizerem necessárias.”
“Por fim, em contato com a vítima, através do número 11-4584-2189, fomos
informados que ele já resolvera seu problema com o Banco financiador do veículo,
mas restam os pontos, debitados indevidamente em sua carteira de habilitação,
resultantes de multas aplicadas no veículo em questão.”
Suficientes elementos confirmam o alegado. Afigura-se satisfatório o
reconhecimento da irresponsabilidade do autor quanto às exigências fiscais aqui em
exame.
Ora, o contribuinte do IPVA, nos termos da legislação estadual, é o
proprietário do veículo. Demonstrou-se não estar o autor vinculado ao veículo gerador do
imposto. Sequer se evidenciou tivesse ele, em algum momento, a posse do bem. Não cabe,
portanto, ser responsabilizada pelo tributo.
Assim já decidi em questão semelhante: AC no
0.606.233-24.2008.8.26.0053 - v.u. j. de 26.11.12; AC no 0.042.299-09.2010.8.26.0562
v.u. j. de 25.03.13; AC no 0.023.386-17.2011.8.26.0053 v.u. j. de 15.04.13.
De igual forma quanto às multas de trânsito.
Comprovada a ausência de relação entre o autor e o veículo gerador das
infrações, firmado o equívoco no lançamento do respetivo registro, não há como dar
prevalência à anotação, desconstituída por prova idônea, como é o caso dos autos.
Não se está afastando a exigência fiscal (IPVA e multas por infração de
trânsito). Ressalta-se apenas não ser o autor o responsável ilegitimidade. A nulidade dos
lançamentos está direta e unicamente ligada a subsistência deles em nome do autor,
cabendo à FESP diligenciar quanto ao proprietário do veículo em questão para satisfação
do seu crédito.
Assim já se manifestou a Col. 6a Câmara de Direito Público em casos
semelhantes ao dos autos:
“Daí porque se verifica a quebra do vínculo jurídico existente entre a
apelante e o referido bem móvel, desde a data de sua aquisição pelo terceiro
estelionatário, o que impede a sua responsabilização quanto aos encargos legais
mencionados na inicial.”
“Isto porque, a constatação de fraude derruba a presunção de legalidade e
de legitimidade do registro do veículo efetuado perante o DETRAN, tornando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-73.2018.8.26.0309 -Voto no
6
indevidos os lançamentos de IPVA.”
“Aliás, no que tange aos tributos, IPVA e taxas, observa-se que a pretensão
consiste na anulação dos lançamentos a partir de 28 de janeiro de 2018, quando já
em vigor a Lei no 13.296 de 23 de dezembro de 2008, cujos efeitos iniciaram-se em
1o de janeiro de 2009.”
“Esta lei autoriza a dispensa do pagamento do IPVA quando ocorrer a
perda total do veículo por furto ou roubo, por sinistro ou outro motivo que
descaracterize o domínio ou a posse daquele pelo proprietário, em conformidade
com as normas fixadas em decreto (art. 14 e parágrafos).”
“O decreto regulamentador desta lei é o Decreto n. 53.352/08, que em seus
arts. 1o e 2o, estabelece que a dispensa do pagamento do IPVA, nestes casos
previstos legalmente, ocorrerá a partir do exercício seguinte ao da ocorrência do
evento.”
“As normas acima, pois, são bastante claras e objetivas ao conceder a
dispensa no caso de ocorrência de qualquer causa que descaracterize a posse ou
domínio sobre o bem.”
“Tendo a apelada comprovado satisfatoriamente a ocorrência desta
situação e a consequente inexistência da propriedade ou posse do veículo,
desapareceu o próprio objeto da cobrança do IPVA, diante da impossibilidade de
ocorrência do próprio fato gerador.”
“Da mesma forma, desapareceu também o objeto da cobrança das taxas
relativas ao referido veículo.” (grifei AC no 1046451-77.2018.8.26.0053 v.u. j.
de 19.06.19 Rel. Des. SILVIA MEIRELLES).
“No mérito, da compulsa aos elementos dos autos, forçoso observar que
inexiste a propriedade do autor sobre o veículo, sendo descabidas, portanto, as
autuações que lhe foram imputadas. Note-se que os argumentos dos apelantes de
que regulares as autuações em nada alteram tal situação.”
“E nem se fale em culpa do autor por não ter tomado providências para
esclarecimento quanto ao estelionato envolvendo seu nome, pois, conforme
amplamente demonstrado nos autos (fls. 11/24), o autor registrou inúmeros
boletins de ocorrência, bem como tomou todas as providências junto às instituições
financeiras que realizaram as transações financeiras fraudulentas em seu nome
(fls. 25/43 e 290/319), não cabendo ao requerente, qualquer responsabilidade
nesse sentido.”
(...)
“É o que basta para o reconhecimento de que as autuações ora discutidas
são mesmo indevidas.”
“Assim, não havendo a propriedade do bem pelo autor, é mesmo descabido
que lhe sejam imputadas as infrações relativas ao veículo ELO 0902, sendo, de
rigor a procedência do pedido deduzido pelo autor.” (AC no
1001357-43.2017.8.26.0344 v.u. j. de 28.06.19 Rel. Des. SIDNEY ROMANO
DOS REIS).
“No caso em tela, a ré não apresentou qualquer elemento de convicção que
pudesse chancelar a informação constante dos registros do Departamento de
Trânsito quanto à propriedade do veículo em nome do autor.”
“Nem mesmo o fato de ter o autor informado no boletim de ocorrência que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-73.2018.8.26.0309 -Voto no
7
teve a posse do veículo por 30 dias, até o pagamento de sinistro de seguro, é capaz
de conduzir à conclusão diversa.”
“Assim, dessume-se não ter sido o autor proprietário do veículo gerador do
IPVA, pelo que não cabe ser responsabilizado pelos tributos.” (AC no
1006212-81.2017.8.26.0565
v.u. j. de 10.12.19
Rel. Des. REINALDO
MILUZZI).
No mesmo sentido o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:
“Deste modo, sendo evidente nos autos a ocorrência de fraude, todos os
atos dela resultantes encontram-se eivados de vícios, acarretando, assim, o
almejado cancelamento do cadastro de propriedade do veículo em tela, bem como
devem ser afastadas as cobranças de multas, impostos e despesas a ele
vinculados.” (AC no 1057279-35.2018.8.26.0053 v.u. j. de 02.10.19 Rel. Des.
RICARDO DIP).
“Tem-se dos autos que, de fato, o contrato celebrado pela instituição
financeira é fruto de estelionato, tendo o autor colacionado aos autos cópia do
boletim de ocorrência registrado pela verdadeira Maria da Graça Louzada
Biagioni, noticiando a prática desta infração penal (fls. 37/39).”
“Mediante protocolo administrativo em 20/10/2017 no DETRAN sob o no
1084506/2017, a autora requereu a suspensão dos lançamentos atinentes a multas
administrativas, pontuação por descumprimento de normas de trânsito e
recolhimento de IPVA do veículo indicado (fls. 40 e ss).”
“Portanto, diante do conjunto probatório colacionado e sendo
incontroversa a ocorrência de fraude no contrato bancário, tendo sido, aliás,
reconhecida em ação indenizatória própria, e evidenciada a inequívoca boa-fé da
autora, que tomou as providências administrativas necessárias para minimizar os
danos decorrentes, é de se dar provimento parcial ao apelo.” (AC no 1015727-
90.2018.8.26.0053 v.u. j. de 11.12.19 Rel. Des. DJALMA LOFRANO
FILHO).
“Referida prova documental é suficiente para demonstrar a fraude, o que
impede a responsabilização da apelante pelos tributos e encargos incidentes sobre
o veículo de placas FFC0994.”
“Não se trata de opor avença particular à Fazenda (art. 123 do CTN), mas
de inocorrência do fato gerador, pois, embora tenha efetivamente celebrado o
contrato de alienação fiduciária, celebrou-o com estelionatário, de modo que não
se pode dizer que é proprietária do veículo alienado, pois, a uma, foi induzida a
erro (o que explica constar como proprietária nos cadastros do DETRAN) e, a
duas, não pode exercer os direitos decorrentes da propriedade resolúvel, como, por
exemplo, busca e apreensão do bem.”
(...)
“É dizer, a apelante consta indevidamente como proprietária nos cadastros
do DETRAN porque não é, de fato, proprietária.” (grifei
AC no
1046143-75.2017.8.26.0053 v.u. j. de 18.12.19 Rel. Des. TERESA RAMOS
MARQUES).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-73.2018.8.26.0309 -Voto no
8
Correta, portanto, a solução dada.
b) Quanto aos danos morais.
Com o advento da Constituição Federal de 1.988, não há mais dúvidas
sobre a possibilidade de serem indenizados os danos morais (art. 5o, incisos V e X), pois
agasalhados os direitos subjetivos privados relativos à integridade moral.
Lesão moral não se confunde com incômodos, embaraços ou transtornos,
quando descabida reparação dessa natureza (AC no 125.009-5/1 - v.u. j. de 09.06.03 - Rel.
Des. CHRISTIANO KUNTZ; AC no 302.059.5/9 - v.u. j. de 26.05.03 e AC no
334.686.5/9 v.u. j. de 08.11.04 de que fui Relator).
Houve, inequivocamente, no caso dos autos, "perturbação do estado de
felicidade, tristeza, desgosto" (JTJ/SP vol. 219/80), situação a gerar o ressarcimento
imposto.
Não se perca de vista, no entanto, orientação de MARIA HELENA DINIZ
segundo a qual:
"... na reparação do dano moral não há ressarcimento, já que é
praticamente impossível restaurar o bem lesado, que, via de regra, tem caráter
imaterial. O dano moral resulta, na maior parte das vezes, da violação a um direito
da personalidade: vida, integridade física, honra, liberdade etc. Por conseguinte,
não basta estipular que a reparação mede-se pela extensão do dano. Os dois
critérios que devem ser utilizados para a fixação do dano moral são a
compensação ao lesado e o desestímulo ao lesante, inibindo comportamentos
lesivos. Inserem-se neste contexto fatores subjetivos e objetivos, relacionados às
pessoas envolvidas, com a análise do grau da culpa do lesante, de eventual
participação do lesado no evento danoso, da situação econômica das partes e da
proporcionalidade ao proveito obtido com o ilícito. Em suma, a reparação do dano
moral deve ter em vista possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de
outro lado, exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a
'inibir comportamentos anti-sociais do lesante, ou de qualquer outro membro da
sociedade', traduzindo-se em 'montante que represente advertência ao lesante e à
sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo'."
("Curso de Direito Civil Brasileiro" - Ed. Saraiva - 18a ed. 2.004 - p. 105).
Orienta a jurisprudência que "a vítima de lesão a direitos de natureza não
patrimonial (Constituição da República, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma soma que
lhe compense a dor e a humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não
deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva." (RJTJ/SP vol. 137/187), como
aqui decidido (AC no 206.452.5/2 v.u. j. de 21.11.05 de que fui Relator).
Plenamente justificada a indenização (de R$5.000,00 fls. 125), pois, como
afirmado na r. sentença, “mesmo após o reconhecimento administrativo da inexigibilidade
dos débitos fiscais referentes ao veículo objeto de fraude (fls. 44), em julho de 2015, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-73.2018.8.26.0309 -Voto no
9
nome do autor foi protestado por dívida de IPVA referente ao mesmo veículo (fls. 45/46).”
(fl. 124).
Mantidos os honorários como fixados (fl. 125), com acréscimo de 2% (dois
por cento) a título de recursais (art. 85, § 11 do CPC).
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Nego provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)